Tribunal: STF
Processo: HC 211365
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. A Primeira Turma do STF tem orientação consolidada no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.